Tribunal: STF
Processo: RHC 190139
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 183-184):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC) VOLTADA À PRÁTICA DE ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 64 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, destacou que o paciente e os corréus integrariam "requintada organização criminosa e que tem se articulado para a prática de crimes diversos, notadamente roubo e narcotráfico. Como se não bastasse, a periculosidade dos investigados é inquestionável, seja pelo 'modus operandi', seja pelo envolvimento em atividades criminais pretéritas a esta investigação. Ressalta, ainda, que os crimes por eles já praticados, muitos deles pelos quais já se encontram condenados em definitivo".
    3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.
    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    5. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, tendo a instrução sido prorrogada em face do retardo no oferecimento da resposta à acusação, a atrair a incidência da Súmula n. 64 do STJ.
    6. Agravo regimental não provido. 
    Narra o recorrente que: a) foi decretada prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; b) “a decisão restritiva de liberdade fundou-se tão-somente na menção abstrata à garantia da ordem pública, à segurança da instrução e para resguardar a aplicação da lei penal”, não tendo o juízo justificado suficientemente a necessidade da medida; c) o recorrente encontra-se segregado cautelarmente desde 21.11.2018 sem que houvesse o início da instrução processual; d) a defesa não contribuiu para a configuração do excesso de prazo.
    Requer, em sede liminar, o direito de aguardar o julgamento do presente recurso em liberdade e, no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo de origem, especialmente acerca do histórico do andamento processual, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o deslinde do feito. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente